Tribunal: TJPA
Processo: 0130553-82.2015.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0130553-82.2015.8.14.0087

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.

I – A educação e o transporte são direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal, que devem ser assegurados de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, nos termos dos arts. 6º e 208, inciso VII, da Constituição Federal;

II –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em razão do serviço ter sido prestado de forma satisfatória pelo demandado;

III-
O Município de Limoeiro do Ajuru conseguiu demonstrar o fato desconstitutivo do direito autoral, não havendo como prosperar a alegação de omissão sobre o fornecimento de transporte escolar.

V – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer Reexame Necessário e manter a sentença em todos os seus termos.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11/04/2022 a 18/04/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 11 de abril de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajurú, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido liminar ajuizada pelo
Ministério Público do

Estado do Pará em face do Município de Limoeiro do Ajurú e Estado do Pará
, julgou improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I do CPC/15.

Na mencionada ação, o representante do
Parquet
narrou
ter recebido representação assinada pelo Senhor Anderson Conceição de Moraes Andrade, professor da rede pública de ensino, informando que as aulas do ano letivo de 2015 teriam se estendido até o início de 2016. Entretanto, em janeiro de 2016, as dependências das escolas estariam cedidas para a realização do PARFOR – Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica. Argumentou ser de suma importância a participação dos professores no PARFOR, vez que mais de 150 professores não possuíam diploma universitário.

Argumentou ter sido realizada uma reunião em 30/11/2015, chegando-se a um acordo no sentido de que o calendário escolar se encerraria em 31/12/2015, utilizando-se todos os sábados do mês, e os demais dias que seriam cumpridos em janeiro de 2016, seriam transformados em atividade extraclasse, com acompanhamento dos professores. Ocorre que dito acordo não se estendeu as duas escolas estaduais, vez que só dois professores participariam do PARFOR, bem como que as mencionadas escolas teriam aulas em janeiro de 2016. Todavia, os diretores das duas escolas estaduais declinaram que o transporte escolar em janeiro é suspenso, prejudicando a conclusão do calendário escolar.

Assim, pugnou, inicialmente em liminar, que os demandados garantissem o fornecimento do transporte escolar, cumprindo os termos do Convênio 74/2015 – SEDUC, bem como que o Município de Limoeiro do Ajuru incluísse na sua lei orçamentária anual dotação orçamentária suficiente para garantir o serviço de transporte escolar.

No mérito, requereu o provimento da presente ação, para que os requeridos fossem obrigados a manter de forma adequada o serviço de transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino, no período de vigência do calendário escolar.

Às fls. (id. 7513309, pág. 1) a liminar foi deferida, no sentido de obrigar o Município a providenciar o transporte escolar desde o início das aulas do ano de 2016, sob pena de multa diária e obrigando o Estado do Pará a incluir na lei orçamentária anual, dotações orçamentárias suficientes para o atendimento satisfatório e pleno da obrigação de transporte do corpo docente municipal, também sob pena de multa diária.

Após a instrução processual, a autoridade de 1º grau prolatou a sentença supramencionada (id. 7513350 - Pág. 1/9), julgando improcedente a ação ajuizada pelo
Parquet.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria e, através do despacho de id. 7881655 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo Monocrático (id. 8045950 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente Reexame Necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajurú, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou improcedente a ação.

Verifica-se que a presente ação foi proposta com o objetivo de garantir o fornecimento do transporte escolar no Município de Limoeiro do Ajuru, em cumprimento ao Convênio 74/2015 – SEDUC, bem como que fosse garantido na lei orçamentária anual dotação orçamentária suficiente para garantir o serviço de transporte escolar.

Ressalto, inicialmente, que a educação e o transporte são direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal, que devem ser assegurados de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, nos termos dos arts. 6º e 208, inciso VII, da Carta Magna, cujo teor transcrevo,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.”

Saliento, também, que a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito
ao transporte
:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

E para garantir educação aos cidadãos, é preciso que o município implemente medidas mínimas que garantam a eficiente manutenção do aluno na escola, o que passa pela disponibilização de transporte público gratuito, capaz de assegurar o comparecimento da criança ou do adolescente às atividades escolares.

Nesse sentido, é latente a responsabilidade dos entes públicos quanto ao oferecimento de transporte escolar.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal:

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO A EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Sobre a matéria, sabido é que a Constituição da República elencou, dentre as garantias fundamentais do cidadão, o direito à educação, bem como reconheceu o dever público de acesso a este por crianças e adolescentes. E para garantir educação aos cidadãos, é preciso que o Estado implemente medidas mínimas que garantam a eficiente manutenção do aluno na escola, o que passa pela disponibilização de transporte público gratuito, capaz de assegurar o comparecimento da criança ou do adolescente às atividades escolares. II - É de responsabilidade do ente local promover o adequado e seguro transporte aos alunos das escolas públicas do Município, efetivando direito constitucional à educação. O fornecimento de transporte escolar por parte do Poder Público Municipal de Almeirim é primordial para que os alunos tenham acesso ao sistema de ensino educacional, sendo este último um direito básico e necessário para o cidadão.
III e IV- Omissis. (Proc. nº 0011608-72.2016.8.14.0000; 2ª Turma de Direito Público; Desa. Nadja Nara Cobra Meda; j. 08/03/2018; p. 09/03/2018)”

Com efeito, tendo em vista que a garantia do transporte regular eficiente e seguro é corolário da efetivação do direito fundamental à educação e, por conseguinte, da dignidade da pessoa humana, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de possibilitar a interferência do Poder Judiciário para a determinação de implementação de políticas públicas que visem a concretização desses direitos.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos do colendo Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição. Precedentes específicos referentes a transporte escolar
. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 990934 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 04-04-2017 PUBLIC 05-04-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (ARE 896076 AgR / SC, Rel.: Min. Luiz Fux, J.: 14/10/2016)”

Analisando os autos, verifica-se que
a prestação do serviço público do transporte vem sendo cumprida regulamente, posto que, as verbas resultantes do Convênio nº 74/2015 foram repassadas regularmente e além disso, conforme manifestação do
parquet
verifica-se a ocorrência da inclusão na lei orçamentária anual municipal de previsão orçamentária para gastos com o transporte escolar, assim como o correto
repasse e aplicação dos recursos provenientes do Convênio supramencionado.

Assim, entendo que o Município de Limoeiro do Ajurú conseguiu demonstrar o fato desconstitutivo do direito autoral, não havendo como prosperar a alegação de omissão dos demandados sobre o fornecimento de transporte escolar.

Outrossim, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 11 de abril de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/04/2022